Tribunal: TJES
Processo: 5004578-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004578-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MARTINS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ESQUIZOFRENIA. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria de servidor diagnosticado com esquizofrenia (CID F25).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico de esquizofrenia, comprovado por laudo médico particular, é suficiente para, em sede de cognição sumária, caracterizar a alienação mental prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e, assim, autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a esquizofrenia, a depender da sua manifestação crônica e incapacitante, equipara-se juridicamente ao conceito de alienação mental para fins da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O juiz não está adstrito ao laudo médico oficial para formar seu convencimento, podendo se basear em outras provas, como o laudo médico particular detalhado que atesta a gravidade e a cronicidade da doença, em conformidade com o enunciado da Súmula 598 do STJ.

O conceito de "alienação mental" constante da legislação tributária é um gênero que abrange diversas enfermidades psiquiátricas que comprometem severamente o juízo de realidade, não se restringindo a uma patologia específica, ainda que o rol de doenças da Lei nº 7.713/88 seja considerado taxativo pelo STJ (Tema Repetitivo 250).

A manutenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida não afasta, por si só, a caracterização da alienação mental, especialmente quando um laudo médico circunstanciado descreve um quadro crônico e incapacitante, pois o tratamento pode estabilizar o paciente para a realização de atividades específicas.

A tutela de urgência concedida contra a Fazenda Pública é reversível, uma vez que a eventual improcedência da ação principal permite o restabelecimento dos descontos tributários, não se configurando o perigo de irreversibilidade da medida ou prejuízo irreparável ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n° 5007867-14.2025.8.08.0024, ajuizada por CARLOS ALBERTO MARTINS em face da autarquia e também do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o ora agravante se abstivesse de efetuar descontos a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do agravado, até ulterior deliberação.

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) o agravado não comprovou ser portador de alienação mental, nos moldes exigidos pela Lei nº 7.713/88, não havendo qualquer laudo oficial que ateste incapacidade psíquica grave e irreversível; (ii) a documentação médica acostada aos autos se limita a indicar diagnóstico de esquizofrenia (CID F25), sem correlacionar a patologia com a definição técnica e jurídica de alienação mental, sendo certo que o próprio autor declarou estar em condições estáveis, sem necessidade de internação; (iii) o agravado mantém plena capacidade civil, com Carteira Nacional de Habilitação válida até 2026, o que evidencia discernimento e autonomia incompatíveis com o estado de alienação mental alegado; (iv) a decisão agravada é irreversível, na medida em que esgota, no todo, o objeto da ação, contrariando o disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda liminar com caráter satisfativo contra a Fazenda Pública; (v) a concessão do benefício fiscal sem prova idônea compromete o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, previsto no artigo 111 do CTN, e contraria o entendimento consolidado no Recurso Especial nº 1.116.620/BA (Tema Repetitivo 250 do STJ), segundo o qual o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo e deve ser interpretado de forma literal.

Destarte, o cerne do presente agravo de instrumento reside na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do agravado, servidor público aposentado, diagnosticado com esquizofrenia (CID F25).

A decisão hostilizada deferiu a medida liminar, sob o fundamento de que o laudo médico particular carreado aos autos, somado à jurisprudência desta Corte, confere plausibilidade ao direito invocado, no sentido de que a referida patologia se equipara, para fins legais, à alienação mental.

Portanto, a controvérsia posta nos autos diz respeito ao reconhecimento de moléstia grave — esquizofrenia CID 10 - F 25 (F 20 + F 31) — como hipótese autorizadora da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

No ponto, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido que a esquizofrenia, especialmente nos casos em que se comprova sua cronicidade, efeitos incapacitantes e prejuízo à percepção da realidade, como indica o laudo médico juntado aos autos, equipara-se juridicamente à alienação mental, hipótese legal que enseja o afastamento da incidência de tributos sobre os proventos do beneficiário.

No caso concreto, o mencionado laudo é firmado por médico psiquiatra que acompanha o agravado desde outubro de 2009 e descreve quadro de transtorno psiquiátrico com prejuízos consistentes no juízo da realidade, sintomas psicóticos e uso contínuo de medicação antipsicótica, narrando, inclusive, o seu histórico de internação em clínica especializada.
In litteris
:

“(...) O paciente Carlos Alberto Martins, sob os meus cuidados profissionais desde outubro/2019, manifesta atualmente discurso mais empobrecido, de um psicótico crônico com idade já avançada (80 anos incompletos), com estigmas esquizofrênicos (maneirismos, mussitações e solilóquios bastante nítidos), incorre frequentemente em interpretações delirantes de cunho persecutório e eventualmente de grandeza. Talvez como resquício da época em que trabalhava como investigador, mantém como temática discursiva frequentemente o homicídio; em uso de risperidona 2 mg/noite, clonazepam 5 mg/noite,
segue em sua vida de alienado mental
, atualmente pacífico e sem necessidade de ser internado em instituição psiquiátrica (no passado fora internado na Casa de Saúde Santa Angélica algumas vezes). Em suma, não apresenta, por motivos psiquiátricos, quaisquer condições laborativas (...)”.

A decisão vergastada, ao conceder a medida liminar, considerou tal documento hábil à demonstração, ainda que em juízo perfunctório da matéria, da probabilidade do direito alegado, em consonância com a Súmula 598 do STJ, que dispensa laudo oficial quando a moléstia se revela suficientemente comprovada por outros meios de prova.

Com efeito, tal enunciado confere ao julgador a liberdade de formar seu convencimento com base no conjunto probatório, não o vinculando à conclusão da perícia administrativa.

Imperioso assinalar, ainda, que, embora o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.116.620/BA, Tema 250), tenha firmado a tese da taxatividade do rol de doenças graves previsto na legislação, a mesma Corte Superior e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a "alienação mental" não se define como uma patologia específica, mas como um estado resultante de diversas enfermidades psiquiátricas que comprometem severamente o juízo de realidade e a capacidade de autodeterminação.

Ademais, a Corte Cidadã também pacificou que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade" (Súmula 627), reconhecendo a finalidade do benefício de aliviar os encargos financeiros contínuos decorrentes de uma moléstia crônica.

Precedentes desta Corte, inclusive oriundos da Segunda Câmara Cível, têm assentado que não há exigência legal de que a doença tenha sido a causa da aposentadoria, bastando que o quadro clínico incapacitante esteja devidamente demonstrado no momento da análise do pedido de isenção ou imunidade.

Os julgados abaixo colacionados corroboram a pretensão deduzida pelo agravado, vejamos, pois:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR IPAJM. IMUNIDADE DE IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO ARTIGO 6º, XIV E XXI, DA LEI Nº 7.7713/88. DOENÇA GRAVE CARACTERIZADA POR ALIENAÇÃO MENTAL DECORRENTE DA EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ESQUIZOFRENIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPOSITIVA NESTE CAPÍTULO. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO TEIXEIRA. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, DA LEI COMPLEMENTAR 282/04 E ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA GRAVE DECORRENTE DO ESQUIZOFRENIA. CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL RESPALDADA POR LAUDO MÉDICO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMUNIDADE QUE DEVE RETROAGIR À DATA DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO TEIXEIRA: II.I. Nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, c/c o inciso II, § 3º, da Lei Complementar n. 282/2004, os portadores de doenças relacionadas no artigo 30, da mesma Lei Complementar, fazem direito à imunidade previdenciária sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. II.II. No caso em tela, o Recorrente logrou êxito em demonstrar através de Laudo Médico acostado aos autos (fl. 16), afigura-se explícito em destacar que o quadro de esquizofrenia apresenta características crônicas e irreversíveis, a partir de maio de 2015, com alteração do comportamento, atividade delirante-alucinatória e prejuízo no juízo crítico de realidade. II.III.
A Jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem reconhecido que o quadro de Esquizofrenia apresentado pelo Recorrente se enquadra no conceito de Alienação Mental
. Precedentes. II.IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça “o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
(AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020)” (STJ - AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.) II.V. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0012440-64.2017.8.08.0024; Relatora: Ana Claudia Rodrigues de Faria; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.03.2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - POLICIAL MILITAR REFORMA EX OFFICIO ESQUIZOFRENIA PARANOIDE PROVA PERICIAL - TRANSTORNO EQUIPARADO À ALIENAÇÃO MENTAL - NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE MILITAR DESNECESSIDADE - INCAPACIDADE PERMANENTE REFORMA - GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INCIDÊNCIA DO RESP 1.495.146 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - RECURSOS IMPROVIDOS REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. A prova pericial produzida nos autos aponta que o apelado foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID F20.0), cuja evolução é crônica e não indica cura, sendo seu transtorno mental grave, incapacitante e sem nexo causal com as atividades desempenhadas na Polícia Militar. 2. A moléstia da qual sofre o apelado compreende delírios e alucinações decorrentes de sintomas psicóticos, afirmação consoante o entendimento deste E. Tribunal, que vem considerando a esquizofrenia como espécie de alienação mental. Precedentes do STJ. 3. A prova dos autos demonstrou de forma conclusiva que o ora apelado
é portador de Esquizofrenia Paranoide patologia que se equipara à alienação mental,
prevista no art. 97, §4º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. 4. Deve ser aplicada a mais recente orientação vinculante do STJ, para estabelecer que de junho de 2003 a junho de 2009 a condenação imposta aos requeridos seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida juros de 0,5% ao mês, bem como que a partir de julho de 2009 seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. Recursos improvidos. Remessa Necessária Provida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024209002575, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/08/2020)

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DEFICIENTE MENTAL EXCLUSÃO DO ROL DE INCAPAZES CURATELA MEDIDA EXCEPCIONAL ESQUIZOFRENIA ALIENAÇÃO MENTAL DIREITO À ISENÇÃO - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO. 1 - A reforma promovida pela Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), fez com que aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixassem de ser considerados como incapazes, alterando o art. 3º do Código Civil. Estabeleceu ainda que a pessoa com deficiência só será submetida à curatela quando necessário, sendo medida protetiva extraordinária e afetando tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Rejeitada a preliminar de nulidade processual .
2 Conforme a jurisprudência do STJ, a parte diagnosticada com esquizofrenia, cujos sistemas relativos ao transtorno do humor, distúrbio de afetividade, dificuldade para se concentrar, lentidão do pensamento, redução do raciocínio e ideias paranóides, se enquadra conceito de alienação mental, independente de ser capaz para os atos da vida civil.
3 - A exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas. 4 - No que diz respeito à hipótese sob exame, não há dúvidas de que o apelado é portador de esquizofrenia, além do transtorno bipolar, o que foi constatado por meio do laudo médico oficial, que justificou, aliás, que ele fosse beneficiário da isenção do IRPF desde sua aposentadoria, em 1998, sendo que o apelado usufruiu, por muito tempo, da isenção do imposto de renda. 5 - O legislador não exigiu no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 que a alienação mental seja grave para fins de reconhecimento do direito à isenção. 6 Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada. Apelo desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para CONFIRMAR a sentença e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 27 de março de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120395439, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação ordinária - antecipação dos efeitos da tutela - isenção de imposto de renda - proventos de aposentadoria - ESQUIZOFRENIA - ALIENAÇÃO MENTAL - ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 - exigência de laudo médico pericial - Art. 30 da Lei 9.250/95 - Juiz é livre na apreciação das provas - arts. 131 e 436 do CPC - precedentes do stj - recurso conhecido e desprovido.
1 - A esquizofrenia é elencada entre os transtornos mentais e comportamentais que podem levar à isenção, por alienação mental (art. 6º, XIV, da lei nº 7.713/1988), assim considerada juridicamente e não no conceito psiquiátrico. 2 - A exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas (arts. 131 e 436 do CPC).
Nesse sentido: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no Resp. 1.233.845/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16.12.2011; REsp. 1.088.379/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.10.2008; REsp. 907.158/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 18.9.2008; REsp 673.741/PB, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 09/05/2005. 3 - Hipótese em que o laudo oficial concluiu pela ausência de atividade da doença, nada obstante também ter verificado que, em razão dela, o aposentado continua incapaz para o exercício do trabalho. 4 - A prova constante dos autos demonstra que o aposentado continua se submetendo ao tratamento da sua enfermidade, o que se coaduna com o entendimento do STJ segundo o qual deve ser mantida a isenção do imposto de renda, ainda que o paciente não apresente sinais de persistência ou recidiva da doença, já que o objetivo da isenção em favor dos inativos portadores de moléstia grave é justamente diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, conforme destacou a decisão agravada. 5 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024139002653, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 13/11/2013)

Noutro viés, o argumento do agravante, de que a posse de Carteira Nacional de Habilitação válida afastaria o quadro de alienação, não se sustenta de forma absoluta.

Embora seja um elemento a ser ponderado, não possui o condão de, isoladamente, infirmar um laudo médico detalhado, sobretudo quando se considera que o tratamento contínuo pode estabilizar o paciente para a realização de certas atividades, sem, contudo, afastar a gravidade e a cronicidade da enfermidade que fundamenta o benefício fiscal.

No mais, penso que, além de não haver demonstração concreta da probabilidade de provimento deste recurso, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação não se verifica na espécie, pois a tutela antecipada é de natureza reversível, como já reconhecido por esta Corte em situações semelhantes.

Em suma, tem-se que a eventual procedência do recurso poderá restabelecer os descontos tributários, com efeitos retroativos, não havendo, pois, prejuízo irreparável à Fazenda Pública.

Nesse contexto, em que pesem os judiciosos argumentos do agravante, entendo que se impõe a manutenção da decisão impugnada, haja vista que o MM. Juiz
a quo
, em sede de cognição perfunctória, agiu com acerto ao vislumbrar a probabilidade do direito do autor, com base em prova documental robusta e em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, estando igualmente presente o perigo de dano, dada a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)